Tribunal: TJDFT
Processo: 0728654-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS E AGRAVO INTERNO. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. ATUAÇÃO JUDICIAL PROVOCADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em habeas corpus e habeas corpus impetrado contra ato judicial que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva. Alega-se, em síntese, a ilegalidade da prisão, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e o direito à prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de três filhos menores de 12 anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo interno contra decisão que aprecia pedido de liminar em habeas corpus; (ii) examinar se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória, configura atuação de ofício do magistrado; e (iii) analisar se é cabível, no caso, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de agravo interno interposto contra decisão monocrática que defere ou indefere liminar em habeas corpus, por ausência de previsão legal e incompatibilidade com o rito célere do writ, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.
4. Não configura atuação de ofício a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando há prévia e expressa representação da autoridade policial pela decretação da custódia, ainda que o Ministério Público, em audiência de custódia, manifeste-se por medida diversa. Uma vez provocado, cabe ao magistrado, no exercício de sua jurisdição, avaliar e aplicar a medida cautelar que entender mais adequada e necessária ao caso concreto.
5. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo modus operandi e pela existência de ao menos quinze outras ocorrências policiais que apuram a prática de crimes contra idosos, indicando que a paciente faz do crime seu meio de vida.
6. A substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, embora direito previsto em lei, não é automática e demanda a análise das circunstâncias do caso concreto. A medida pode ser negada em situações excepcionais quando existirem elementos que indiquem a presença de uma rede de apoio familiar e a gravidade da conduta, marcada pela contumácia na prática de crimes.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno não conhecido. Ordem de Habeas Corpus admitida e denegada.
Tese de julgamento:
"1. Não é cabível agravo interno contra decisão que defere ou indefere liminar em habeas corpus, por ausência de previsão legal. 2. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não configura atuação de ofício quando, apesar da manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória, houver representação prévia da autoridade policial pela custódia cautelar, cabendo ao magistrado, uma vez provocado, decidir sobre a medida mais adequada ao caso. 3. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, pode ser negada em situações excepcionais, quando a contumácia delitiva da genitora e a existência de rede de apoio familiar indicarem que a medida é insuficiente para a garantia da ordem pública e não atende ao melhor interesse da criança."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 282, § 6o, 311, 312, 313, I, 318, V e parágrafo único, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 892.531/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/4/2024; STJ, AgRg no RHC n. 198.138/MA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 1/7/2024; STF, RHC 234974 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/12/2023.